Tribunal: TJMT
Processo: 1011664-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011664-33.2020.8.11.0000
Impetrante: Dilceu Roberto Rodrigues Cardoso
Paciente: José Darci Queiroz
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
Considerando as informações prestadas pelo impetrado, no sentido de que o mandado de prisão expedido após a denegação da ordem e revogação da liminar não pôde ser cumprido em razão da ausência de lançamento prévio de alvará de soltura no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, uma vez que a própria decisão liminar proferida pelo Desembargador Plantonista servira como alvará (Id. n. 52238953), determino a imediata expedição de novo mandado de prisão em desfavor do paciente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator